Tribunal: TJDFT
Processo: 0723429-76.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.030, II, DO CPC. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. HIDRÔMETRO ÚNICO. COBRANÇA. DIVERGÊNCIA DO ACÓRDÃO COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVISÃO DO TEMA 404. LEGALIDADE DA COBRANÇA REALIZADA PELA CAESB. MODULAÇÃO PARCIAL DE EFEITOS. ACÓRDÃO REFORMADO.
1. A Presidência deste Tribunal determinou o reexame do acórdão, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil – CPC, em razão de possível divergência com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ exarado no Tema 404.
2. O STJ, em revisão de tese repetitiva firmada no Tema 404, fixou as seguintes teses: “1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. 2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia). 3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo." (Relator Min. Paulo Sérgio Domingues. Primeira Seção, Data de Julgamento 20/06/2024, Dje 25/06/2024).
3. O acórdão combatido está em desacordo com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.
4. Não houve ilegalidade na cobrança feita pela Caesb com uso da metodologia de cálculo na qual se considera o volume mínimo de 10 m3 por unidade, multiplicado pela quantidade total de unidades que integram o residencial. Ademais, caso o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceda a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas (1040 m3), poderá haver a cobrança do excesso.
5. O STJ modulou parcialmente os efeitos da decisão para vedar que os condomínios sejam cobrados por valores pretéritos decorrentes de eventual pagamento a menor realizado com base no chamado “modelo híbrido”, metodologia até então adotada de acordo com o anterior entendimento sobre o tema. Ademais, permitiu que os condomínios possam pleitear a devolução de valores, sem aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, caso tenha sido utilizada a metodologia do consumo real global, hipótese não aplicada ao caso.
6. Juízo de retratação exercido. Acórdão reformado para dar provimento à apelação da CAESB, com inversão do ônus da sucumbência. Recurso da CAESB conhecido e provido. Sentença reformada.